Tribunal: TCU
Processo: 025.332/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4522/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso I, II e III e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em dar quitação ao responsável, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.332/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Washington Luís de Oliveira (XXX.175.323-XX) 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Bacuri - MA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: David Neves dos Santos (11.016/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação a Washington Luís de Oliveira (CPF XXX.175.323-XX) ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada pelo Acórdão 1420/2020-TCU-Segunda Câmara , conforme comprovante de recolhimento juntado à peça 49.